Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-18.2024.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000303-18.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEUZELI ANDRADE DE ASSIS - CPF: 993.452.691-34 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Ausência de comprovação de autorização pelo beneficiário. Ônus da prova da instituição responsável. Devolução simples dos valores indevidamente descontados. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por associação contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico e determinou a devolução dos valores descontados de benefício previdenciário do autor, além da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da regularidade da adesão do autor à associação recorrente e na caracterização dos descontos indevidos como causa suficiente para gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Cabia à instituição recorrente demonstrar a existência de anuência expressa do recorrido quanto aos descontos realizados, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito.

4. A ausência de comprovação da adesão regular do autor caracteriza cobrança indevida, tornando necessária a devolução dos valores descontados.

5. A jurisprudência do STJ assenta que descontos indevidos não configuram, por si sós, dano moral indenizável, exigindo-se prova concreta de prejuízo extrapatrimonial relevante. No caso, não há nos autos elementos que evidenciem abalo moral significativo além do dissabor decorrente da cobrança indevida.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito
”, ajuizada contra a apelante por NEUZELI ANDRADE DE ASSIS, acolheu os pedidos iniciais, para “
a) DECLARAR a inexistência do débito descrito na inicial, bem como determinar que o réu se abstenha de efetuar novos descontos em relação ao citado débito; b) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelos índices divulgados pelo TJMT, desde a presente data e acrescida de juros legais de mora (Selic descontada a correção monetária) a partir do mesmo termo; c) CONDENAR o requerido a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, corrigidos monetariamente pelos índices divulgados pelo TJMT, e acrescidos de juros legais de mora de 1% (um) por cento ao mês, tudo a partir de cada desembolso
”. Além disso, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa (cf. Id. no 265157766).

A apelante defende a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que “
sob qualquer ângulo que analisemos a questão, a condição de associada da parte Apelada fora, por esta, solicitada, com a apresentação de dados pertinentes para tanto, sendo impossível, após meses de sua associação e após diversas deduções, indicar que desconhecia referida condição, beirando à litigância de má-fé referida alegação
”.

Combate a condenação em danos morais, afirmando que “
não foram percebidos quaisquer abalos psíquicos decorrentes do desconto de valores extremamente baixos
”, tendo em vista que “
a contraprestação anuída pela Apelada, (...) sequer chegam a somar sequer R$ 50,00 (cinquenta reais)
”. Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação em danos morais (cf. Id. no 265157768).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 265157776).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca autorizou os descontos em seu benefício previdenciário referente a contribuição mensal de vínculo sindical junto à ré Associacao de Aposentados Mutualista para Beneficios Coletivos – AMBEC, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

A ré objetou, valendo-se das mesmas teses lançadas no presente apelo.

Sobreveio a r. sentença de procedência do pedido autoral proferida nos seguintes termos:

“
Presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, não havendo questões preliminares a serem analisadas e nem nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo a análise do mérito da presente demanda.

No mérito, restou incontroverso e demonstrado nos autos que o requerido efetuou a consignação de uma contribuição associativa em nome da parte autora, sem que houvesse motivo para tanto.

No intuito de comprovar a contratação, o réu fez referência na contestação sobre um suposto áudio correspondente a uma gravação telefônica, no entanto, tal prova não é suficiente para legitimar a contratação.

Em verdade, o que se constata é que a ré obtém o contato telefônico de beneficiários da previdência social, que possuem uma fragilidade natural decorrente da condição de idosos, e mediante um discurso padronizado, induzem à celebração do contrato. Tal comportamento realça uma prática predatória objetivando formalizar a pactuação da associação, mediante a concessão de informações superficiais, violando o direito de informação, e desrespeitando a condição de fragilidade da parte consumidora (art. 39, IV, do CDC), de modo que reputa-se inválida a contratação, porque ausente a vontade livre de contratar e falha no dever de informação.

E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “uma "informação deficiente" -falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.” (REsp 1326592/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 06/08/2019).

Esse também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC). Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Diante disso, é forçoso concluir que inexiste prova da validade aludida relação jurídica.

Desse modo, era obrigação do requerido adotar uma sistemática que lhe possibilitasse praticar o ato com elevada margem de segurança e, de qualquer forma, não estaria isenta da responsabilidade por eventual falha.

A condição constrangedora daquele que, indevidamente, tem seu benefício previdenciário, que tem caráter alimentar, descontado indevidamente é tão contundente que são desnecessárias maiores argumentações sobre a existência do dano moral.

Iniludível a responsabilidade, cabe ao julgador buscar o equilíbrio entre a efetiva compensação pelo dano sofrido, e, concomitantemente, impedir o abuso do direito, no sentido da utilização da justiça como forma de “locupletamento indevido”.

Neste diapasão, entendo que a condenação do réu no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), já corrigido e acrescido de juros moratórios até a presente data, é um valor razoável e justo para compensar o prejuízo moral ocasionado, diante das circunstâncias peculiares já mencionadas.

Demonstrada a cobrança por dívida inexistente, a repetição em dobro dos valores pagos é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, pelo que tudo dos autos consta, a procedência do pedido formulado na inicial, é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a inexistência do débito descrito na inicial, bem como determinar que o réu se abstenha de efetuar novos descontos em relação ao citado débito;

b) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelos índices divulgados pelo TJMT, desde a presente data e acrescida de juros legais de mora (Selic descontada a correção monetária) a partir do mesmo termo;

c) CONDENAR o requerido a restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, corrigidos monetariamente pelos índices divulgados pelo TJMT, e acrescidos de juros legais de mora de 1% (um) por cento ao mês, tudo a partir de cada desembolso. (...)
” (cf. Id. no 265157766).

No caso, a parte autora afirma que jamais autorizou fosse descontado em seu benefício previdenciário as mensalidades relativas à contribuição sindical, de modo que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, caberia à ré, independentemente de incidência (ou não) da legislação consumerista desconstituir as alegações autorais, demonstrando a anuência da autora quanto à contratação em questão e regularidade do pacto, o que não o fez,

Assim, ausente comprovação da relação jurídica subjacente aos descontos, a cobrança é indevida e abusiva, e gera, via de consequência, o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação não assumida pela parte autora/apelada, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado.

A Associação/apelante sequer juntou aos autos a cópia da autorização dos descontos que, segundo ela, a parte autora aderiu, o que, em tese, mostra-se possível em razão dos diversos mecanismos a disposição das associações/sindicatos, que, quando do seu interesse, obtém os mais minuciosos dados de seus associados, porém, prefere ficar protelando desnecessariamente o desfecho processual, repetindo o mesmo argumento apresentado em quase todos os processos envolvendo a temática.

Repita-se, como a Associação/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à autorização dos descontos questionados na lide, devendo prevalecer, portanto a condenação que lhe fora imposta.

Sobre os danos morais, relembro que
descontos indevidos nos proventos da parte não se traduzem automaticamente em hipótese caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial)
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor/consumidor para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ele não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Custas recursais “
pro rata
”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025